Tribunal: TJSP
Processo: 1005303-47.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
SEGURO – Cobrança – Diária por incapacidade temporária – Capital segurado – Sem informação sobre a necessidade de divisão do montante indicado na proposta por trinta para obtenção do valor da diária – Ausente informação clara – Única informação precisa é sobre não ser possível pagamento de indenização em valor superior à renda mensal declarada pelo segurado – Cláusula que deve ser

Ementa:
SEGURO – Cobrança – Diária por incapacidade temporária – Capital segurado – Sem informação sobre a necessidade de divisão do montante indicado na proposta por trinta para obtenção do valor da diária – Ausente informação clara – Única informação precisa é sobre não ser possível pagamento de indenização em valor superior à renda mensal declarada pelo segurado – Cláusula que deve ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor – Seguro contratado para a garantia das consequências da impossibilidade de exercício profissional – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005303-47.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., é apelada ELOA
MARIA SIMÕES POTEIRO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-47.2020.8.26.0011 -
2
Apelação Cível no 1005303-47.2020.8.26.0011
Apelante: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Apelada: Eloa Maria Simões Poteiro Ferreira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35208)
SEGURO

Cobrança

Diária
por
incapacidade temporária Capital segurado
Sem informação sobre a necessidade de
divisão do montante indicado na proposta por
trinta para obtenção do valor da diária

Ausente informação clara – Única informação
precisa é sobre não ser possível pagamento
de indenização em valor superior à renda
mensal declarada pelo segurado
Cláusula
que deve ser interpretada de forma mais
favorável ao consumidor Seguro contratado
para
a
garantia
das
consequências
da
impossibilidade de exercício profissional

Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 194/207) interposta por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. contra a
sentença de fls. 189/191, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro
Regional de Pinheiros da Comarca desta Capital, Dr. Paulo Henrique
Ribeiro Garcia, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido por
ELOA MARIA SIMÕES PORTEIRO FERREIRA, para condenar a apelante
no pagamento de R$ 19.166,64, corrigidos desde a contratação, acrescidos
de juros a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-47.2020.8.26.0011 -
3
A apelante nega conduta ilícita. Noticia a
contratação de cobertura denominada “diária por incapacidade temporária
DIT”. Indica a franquia de dez dias. Esclarece a contratação da cobertura
pelo valor de R$ 1.000,00, a ser percebido para cada período de trinta dias.
Conclui que o valor da diária é de R$ 33,33. Argumenta pela informação nas
condições gerais do seguro. Diz que existiu vontade para contratação
nesses limites. Discorre sobre a boa-fé objetiva. Entende realizado o
pagamento. Faz referência ao equilíbrio econômico financeiro do contrato.
Reconhece a legitimidade da limitação dos riscos. Postula o provimento do
recurso, a fim de que o pedido seja julgado improcedente.
Contrarrazões às fls. 214/223.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Nos termos do artigo 757 do Código Civil: “Pelo
contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a
coisa, contra riscos predeterminados”.
Não há dúvida, as partes celebraram contrato de
seguro, para cobertura das consequências da incapacidade temporária,
conforme apólice de fls. 95.
E, nesse contexto, a apelante reconheceu a
ocorrência do sinistro, realizando pagamento administrativo (fls. 157).
No entanto, as partes controvertem sobre a
extensão da cobertura, mais especificamente o valor do capital segurado.
Realmente, sem confusão entre a corretora e a
empresa seguradora, a informação imprecisa prestada pela corretora (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-47.2020.8.26.0011 -
4
35) sobre o valor da diária não vincula a empresa seguradora, pois a
corretora não é preposta desta (artigo 1o da Lei no 4594/64).
Todavia, analisadas as condições gerais, verifico
que a apelante não se desincumbiu adequadamente de seu dever de bem
informar (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), a fim de
propiciar à apelada manifestação de vontade esclarecida e certa sobre o
interesse legítimo a ser garantido e o risco predeterminado nesse sentido.
O formulário (fls. 29) disponibilizado pela apelante
para a proposta do seguro não esclarece que o capital segurado
relacionado à cobertura denominada 'diária de incapacidade temporária'
refere-se não à diária, mas ao mês.
E as condições gerais do seguro igualmente não
esclarecem que para obtenção do valor da diária é preciso divisão do valor
atribuído ao capital segurado indicado na proposta pelo número de dias do
mês comercial, ou seja, trinta. Confira-se:
As condições gerais conceituam capital segurado
como “valor máximo para a cobertura contratada a ser pago pela
SulAmérica na ocorrência do sinistro coberto pela Apólice, vigente na data
do evento” (fls. 43); porém, a cobertura é nomeada como diária por
incapacidade temporária.
Para
a
cobertura
diária
por
incapacidade
temporária, as condições gerais informam que o seguro “garante o
pagamento de diárias por incapacidade temporária ao Segurado, no caso
deste ficar impossibilitado total, contínua e ininterruptamente, por período
temporário, de exercer sua profissão ou ocupação, decorrente de doença ou
acidente pessoal coberto, durante o período em que se encontrar em
tratamento médico, sob orientação médica, ocorrido exclusivamente na
vigência do seguro, caracterizado por determinação médica e comprovado
por exames complementares, respeitados o período indenitário, a carência,
a franquia, e observados os Riscos Excluídos e as demais cláusulas destas
Condições Gerais” (fls. 56 e 59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-47.2020.8.26.0011 -
5
É assumida a obrigação de pagamento a partir do
primeiro dia após o período de franquia, pelo número de dias em que
perdurar a incapacidade, observada a quantidade máxima de diárias e de
eventos (fls. 56 item 5.8.1 e fls. 59 item 5.9.1).
E as condições gerais registram que “o valor do
capital segurado (mensal) não poderá ultrapassar a renda total mensal do
segurado informada na proposta de contratação” (fls. 56 item 5.8.3 e fls.
59
item 5.9.3) e que “ a indenização a ser paga será o resultado da
multiplicação da quantidade de dias de afastamento pelo valor da diária,
observando-se a dedução da franquia (se houver)”, pagamento a ser
realizado periodicamente, conforme valor da renda informada pelo segurado
(fls. 56 item 5.8.4 e fls. 59 item 5.9.3).
Das informações prestadas pela apelante, a única
certeza é de que o limite de indenização é o da renda mensal do segurado.
E a apelada informou como renda mensal o valor
de R$ 20.000,00 (fls. 29).
Então, diante da falta de informação clara sobre o
valor da diária, com dúvida legítima sobre a extensão da cobertura, a
cláusula contratual deve ser interpretada de maneira mais favorável ao
consumidor (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor).
Considerada a função do contrato, isto é, a de
garantir as consequências para o caso de não ser possível o exercício
profissional, ainda que temporariamente, de fato, não é razoável concluir
que a apelada, médica, de renda mensal no valor de R$ 20.000,00, tenha
contratado seguro para o recebimento de diária no valor de R$ 33;33.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração (artigo 113 do
Código Civil).
Destaco que só o valor mensal do prêmio é de R$
509,48 (fls. 29).
E a reforçar o descompromisso da apelante com
o dever de informação está também o registro para os dias de franquia, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-47.2020.8.26.0011 -
6
medida em que a apólice de fls. 95 aponta ser reduzida e de 7 (sete) dias,
mas a apelante refere em mensagem ser de 10 (dez) dias (fls. 101).
Portanto, sem reparos à sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator